Tribunal: TJSP
Processo: 2297497-59.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Flavio Fenoglio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. INDULTO NATALINO DE 2023. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado por advogada em favor do paciente, alegando constrangimento ilegal por indeferimento de pedido de indulto natalino pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais de São Paulo. Defesa alega erro na aplicação do decreto de indulto.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. INDULTO NATALINO DE 2023. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado por advogada em favor do paciente, alegando constrangimento ilegal por indeferimento de pedido de indulto natalino pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais de São Paulo. Defesa alega erro na aplicação do decreto de indulto.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o paciente cumpriu os requisitos objetivos e subjetivos para concessão do indulto natalino de 2023, conforme Decreto no 11.846/2023.

III. Razões de Decidir
3. O pedido de indulto foi indeferido por não cumprimento dos requisitos do Decreto no 11.846/2023, que exige cumprimento de um quarto da pena para reincidentes e reparação do dano.
4. O paciente não comprovou o cumprimento do tempo necessário de pena, considerando as condenações por crimes não passíveis de indulto.

IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. O cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos do Decreto no 11.846/2023 é imprescindível para concessão do indulto. 2. A ausência de cumprimento do tempo de pena e reparação do dano inviabiliza o benefício.

Legislação Citada:
Decreto 11.846/2023, art. 2o, XV;
Lei de Execuções Penais, art. 128.

Jurisprudência Citada:
STJ, HC no 957.416/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.11.2024.